Tribunal: TJSP
Processo: 1069000-70.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
direito civil. Apelações. Contratos. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença declarou nula a cláusula 5.1 do contrato, confirmou a inexigibilidade dos juros de obra a partir da entrega do imóvel, condenou as rés à restituição dos valores pagos e à indenização por lucros cessantes. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A apelante Gabriela Cardosa

Ementa:
direito civil. Apelações. Contratos. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença declarou nula a cláusula 5.1 do contrato, confirmou a inexigibilidade dos juros de obra a partir da entrega do imóvel, condenou as rés à restituição dos valores pagos e à indenização por lucros cessantes. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A apelante Gabriela Cardosa Ciscate Rodrigues busca reforma para incluir danos morais. As apelantes Santa Iria Loteamento Ltda e outra contestam a decisão, alegando ausência de atraso e impossibilidade de restituição dos juros de obra, além de questionarem a competência do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de indenização por danos morais devido ao atraso na entrega do imóvel, (ii) a validade das cláusulas contratuais, e (iii) a competência para julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Danos Morais: A análise dos danos morais foi realizada com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que o mero inadimplemento contratual, como o atraso na entrega de um imóvel, não é suficiente para justificar a indenização por danos morais. Para que tal indenização seja devida, é necessário que a parte prejudicada demonstre a ocorrência de circunstâncias excepcionais que tenham causado um prejuízo imaterial significativo, afetando direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade. No caso em questão, a parte autora não conseguiu demonstrar tais circunstâncias, limitando-se a alegar o atraso na entrega do imóvel, o que, por si só, não configura dano moral indenizável. A jurisprudência tem sido clara ao afirmar que, em situações de inadimplemento contratual, a reparação deve se dar por meio de indenização por danos materiais, salvo em casos excepcionais que atinjam a esfera extrapatrimonial do indivíduo. Assim, a frustração da expectativa da autora em relação à entrega do imóvel, embora compreensível, não justifica a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Cláusulas Contratuais e Competência: A cláusula 5.1 do contrato foi considerada abusiva por permitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel de forma genérica e indefinida, sem delimitação objetiva quanto aos prazos ou condições. Essa cláusula impunha ao consumidor uma situação de incerteza e desvantagem excessiva, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. A alegação de caso fortuito ou força maior, como excesso de chuvas ou reflexos da pandemia de Covid-19, foi afastada com base na Súmula 161 do TJSP, que considera tais eventos como riscos inerentes à atividade empresarial, não podendo ser opostos ao consumidor como excludentes de responsabilidade. Quanto à competência, foi decidido que a participação da Caixa Econômica Federal como agente financiador não desloca a competência para a Justiça Federal, uma vez que a instituição financeira não é parte na demanda e a controvérsia se limita à relação contratual entre a adquirente do imóvel e a incorporadora. A responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra durante o período de atraso recai sobre a vendedora, não havendo pretensão deduzida contra a instituição financeira.

5. Atualização Monetária e Juros Moratórios: A sentença observou as alterações legislativas, aplicando o IPCA-E e a taxa legal de juros a partir de 30/08/2024. A pretensão de incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado foi rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais sem prova de circunstâncias excepcionais. 2. Cláusulas contratuais que geram incerteza ao consumidor são abusivas."
_______________

Legislação citada: Código Civil, art. 389, parágrafo único; art. 406, §§ 1o, 2o e 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, XI; art. 6o, III; Lei no 4.591/64, art. 48, §2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência citada: AgInt no AREsp n. 2.502.591/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; AgInt nos EDcl no AREsp 1929384/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 04/05/2022; TJSP, Apelação Cível 1056870-31.2022.8.26.0114, Rel. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2025; REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003.